Tribunal: STF
Processo: RHC 224710
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Penna Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 779.863/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, em 11.1.2016, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar “o réu ALEXANDRE PENNA RODRIGUES [e corréus], por infringência à norma de conduta insculpida no art. 90 da Lei nº 8.666/93, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento da multa de US$16,513,205.90 [2% de US$825,660,293.79 (valor do contrato licitado), ex vi do disposto no art. 99, §1º, da Lei nº 8.666/93]” (e-doc. 6).



    3. Em 8.8.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO –– FRAUDE, MEDIANTE AJUSTE PRÉVIO, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA PETROBRAS NO EXTERIOR, COM INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93 – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO - A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL É RESIDUAL E SE RESTRINGE AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES PROVENIENTES DE OUTROS DELITOS ANTECEDENTES QUE NÃO GUARDAM VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM A COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À JUSTIÇA FEDERAL, COMO É O CASO DOS AUTOS. O DELITO DO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES QUE ORA SE APURA, NÃO TEM A REFERIDA VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM OS CRIMES APURADOS NA DENOMINADA ‘OPERAÇÃO LAVA JATO’ - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUE POSSA PREJUDICAR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SENDO DESCRITA A CONDUTA TÍPICA, BASEANDO-SE EM ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDICAM A FRAUDE NA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. A DENÚNCIA, DESTARTE, DESCREVEU AS CONDUTAS DOS APELANTES, DE MODO QUE PUDESSEM SE DEFENDER DA ACUSAÇÃO. (...) - NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA NO ATO DA FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO OU NÃO VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTREM - COMPROVADO O OBJETIVO DE FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FAVOR DA CONSTRUTOTRA NORBERTO ODEBRECHT - DESRESPEITADO O FLUXO NORMAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, (...) - REPRIMENDAS QUE NÃO MERECEM REPAROS POR TEREM ATENDIDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - O TOTAL DESRESPEITO DOS APELANTES COM OS PODERES CONSTITUÍDOS AUTORIZA UM INCREMENTO DA SANÇÃO, JÁ QUE EMPREGADOS DE CARREIRA, CONTRATADOS OU NOMEADOS, QUE PERTENCEM A UM SEGMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E ECONOMICAMENTE MAIS FAVORECIDO, PORÉM, VALENDO-SE DE SUAS POSIÇÕES, COMETERAM CRIME CONTRA UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE PETRÓLEO DO MUNDO, CUJO PREJUÍZO APURADO CHEGOU À CASA DOS MILHÕES DE DÓLARES. APESAR DE TEREM A OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELO PATRIMÔNIO DA COMPANHIA, AO CONTRÁRIO, FORMARAM UM GRUPO, LIDERADO PELO EX-EMPREGADO JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, PARA FAVORECER ILICITAMENTE, ATRAVÉS DE FRAUDE À LICITAÇÃO, À CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT EM DETRIMENTO DA PETROBRAS. - QUANTO À MULTA DE 2%, PREVISTA NO ART. 99 DA LEI 8.666/93, NÃO HÁ O QUE ADIR OU SUPRIMIR, LEVANDO EM CONTA A IMPORTÂNCIA DO BEM TUTELADO (O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E OS REFLEXOS DOS ATOS DOS RECORRENTES. - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO É O MAIS ADEQUADO, NO CASO, PARA DAR RESPOSTA AO DELITO PRATICADO E AO MAL GERADO À SOCIEDADE, BEM COMO PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DOS APELANTES, SENDO NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DO MEIO EM QUE VIVEM, AINDA MAIS QUANDO SE TRATA DE CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES ENVOLVENDO A PETROBRAS, QUE VEM SOFRENDO VÁRIOS PREJUÍZOS, COM REFLEXOS ATÉ NA GRAVE CRISE ECONÔMICA QUE ASSOLA O PAÍS, EM RAZÃO DO APARELHAMENTO DA ESTATAL POR FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA, CONTRATADOS OU NOMEADOS, ENVOLVIDOS EM FAVORECIMENTO DA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, DELITOS ESTES QUE VÊM CAUSANDO GRANDE CLAMOR POR JUSTIÇA DIANTE DA SOCIEDADE. - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NECESSIDADE DE QUE A FRAUDE PERPETRADA NO CONTRATO E OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO SEJAM PUNIDAS DE FORMA EFICAZ, DESTACANDO O CARÁTER RETRIBUTIVO DA SANÇÃO - A LESÃO CAUSADA PELOS APELANTES ATINGE UM NÚMERO MUITO MAIOR DE PESSOAS DO QUE UM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO, CAUSANDO A SUPRESSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E ATÉ DIFICULDADE NO EXERCÍCIO DA PRÓPRIA CIDADANIA. - DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO, COM PRAZO DE 08 ANOS, APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 109, IV, C/C ARTIGO 110, CAPUT E §1º, DO CÓDIGO PENAL E A RESOLUÇÃO 137/2011, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, “em sessão realizada em 19/09/2017, por maioria de votos, [deu] parcial provimento aos embargos declaratórios, tão somente para correção de erro material na certidão de julgamento do dia 08/08/2017, vencido o Desembargador Marcus Basílio, que afastava a prisão preventiva”, como consta do sítio do Tribunal estadual na internet.



    No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0232574-02.2014.8.19.0001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “Por unanimidade e nos termos do voto do relator, [deu] provimento ao recurso para fazer prevalecer o voto vencido originário, pelo que não é determinada a expedição de mandado de prisão”, mantendo a competência e a condenação do recorrente e corréus (e-doc. 7).



    4. Em 20.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 779.863/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “a concessão da ordem, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro e declarar a nulidade do processo originário, com o deslocamento da competência para a 13ª Vara Federal de Curitiba” (e-doc. 3).



    Em 25.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou “não compet(ir) ao Superior Tribunal de Justiça analisar novamente, ainda que sob perspectiva supostamente distinta, tema já examinado e rechaçado, de forma devidamente fundamentada e em observância à jurisprudência não apenas desta Corte Superior, mas também do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10).



    Na sessão virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MERA REITERAÇÃO. TEMAS JÁ ANALISADOS NO ARESP 1.861.328/RJ. ALEGAÇÃO DE PERSPECTIVA DISTINTA. IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A matéria trazida na impetração já foi previamente submetida ao conhecimento desta Corte Superior, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar novamente, ainda que sob perspectiva supostamente distinta, tema já examinado e rechaçado, de forma devidamente fundamentada e em observância à jurisprudência não apenas desta Corte Superior, mas também do Supremo Tribunal Federal. - ‘O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma’ (AgRg no HC 627.829/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 7/12/2020).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita “ilegalidade do acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJRJ, que, ao manter a competência da Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o ora Paciente, em detrimento da competência da Justiça Federal do Paraná, contrariou o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência para julgar crimes praticados em detrimento da Petrobrás no âmbito da lava jato é da 13ª Vara Federal de Curitiba” (fl. 5, e-doc. 29).



    Afirma “relação de continência entre os fatos processados na ação penal originária, perante a Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro, e os fatos processados na Justiça Federal do Paraná, na ação penal nº 5023942- 46.2018.4.04.7000, ambos tratando do mesmo procedimento licitatório, sendo inequívoca a unidade fática das acusações (aliás, a denúncia promovida pelo MPF na Justiça Federal do Paraná engloba inteiramente o fato objeto da denúncia promovida pelo MPERJ, qual seja, a suposta fraude no citado procedimento licitatório da Petrobrás vencido pela Odebrecht)” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que, “A partir do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito nº 4.130, em 03/02/2016, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, restou consolidada a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar os crimes praticados em detrimento da Petrobrás no contexto da ‘operação lava jato’” (fl. 6, e-doc. 29).



    Argumenta que “o acórdão do TJRJ não apresentou mínimas justificativas no sentido de demonstrar o equívoco da diretriz jurisprudencial da Suprema Corte que delimitou o objeto da denominada ‘operação lava jato’, tampouco apresentou o motivo pelo qual se poderia concluir que o caso específico (de fraude à licitação contra a Petrobrás, por funcionários da empresa, para favorecer a Construtora Norberto Odebrecht) estaria fora do contexto dos crimes praticados contra a Petrobrás no âmbito da ‘operação lava jato’” (fl. 9, e-doc. 29).



    Sustenta que a “relação de continência entre a ação penal nº 5023942- 46.2018.4.04.7000 (distribuída à 13ª Vara Federal de Curitiba) e a ação penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 (movida contra o Paciente e outros perante a Justiça Estadual do Rio de janeiro) é evidente e verificável pelo simples cotejo das respectivas peças acusatórias” e compara o texto das denúncias das ações penais, inclusive das condutas do recorrente (fls. 16-30, e-doc. 29).



    Assinala que o parecer do professor de Direito Constitucional Ademar Borges “acostado apresenta a seguinte conclusão, a partir das tabelas acima: ‘Como se vê da síntese analítica acima apresentada, os crimes apurados nas ações penais em comparação não são simplesmente conexos, são os mesmos. Na verdade, os fatos são idênticos – ao menos no que diz respeito à imputação principal relacionada ao certame de SMS. Daí porque é equivocado supor que a relação entre os dois processos-crime – o do TJRJ e o da Lava Jato – seriam apenas conexos. A relação entre os processos é de continência, caracterizada que é, como visto, pela unidade de condutas’” (fl. 30, e-doc. 29).



    Alega “não se pretende(r) no julgamento deste Recurso, o revolvimento ou a rediscussão dos fatos ou das provas, mas simplesmente a análise do que consta da denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual junto à Justiça Estadual do Rio de Janeiro e seu cotejo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal do Paraná” (fl. 35, e-doc. 29).



    Reitera que “Basta a leitura da denúncia promovida contra o Paciente na Justiça Estadual do Rio de Janeiro (com a imputação de crime licitatório praticado em detrimento da Petrobrás, por funcionários dessa empresa no exercício de seus cargos, e visando favorecer a Construtora Norberto Odebrecht) para se concluir que há inegável pertinência temática com os processos movidos pela chamada ‘força tarefa da lava jato’ junto à 13ª Vara Federal de Curitiba e que o acórdão do TJRJ está em total desacordo com a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores” (fl. 35, e-doc. 29).



    Argumenta que, “Como consignado na impetração, apesar do enquadramento jurídico diverso, os mesmos fatos são objeto de ambas as ações penais, em especial no que diz respeito à imputação principal relacionada ao certame de SMS, que resultou no contrato nº 6000.0062274.10.2, celebrado em 26/10/2010 entre a Petrobrás e a Construtora Norberto Odebrecht” (fl. 36, e-doc. 29). 



    Assevera que “a continência altera a competência para julgamento dos fatos imputados ao Paciente tanto no aspecto territorial (do Rio de Janeiro para o Paraná), como também a própria graduação da Justiça (da Estadual para a Federal), havendo alteração da competência absoluta, que não pode ser relativizada, sob pena de ofensa ao núcleo duro do princípio do juiz natural” (fl. 38, e-dc. 29).



    Enfatiza não incidir a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça e, “mesmo que incidisse a Súmula 235/STJ, isto não impediria a concessão da ordem para declarar a incompetência do juízo estadual no caso concreto, eis que, independentemente do reconhecimento da continência entre as ações penais, a incompetência decorre diretamente da incidência do entendimento jurisprudencial firmado pelos Tribunais Superiores” (fl. 44, e-doc. 29).



    Estes os pedidos:



    “Caracterizada a ilegalidade da condenação do Paciente, deve ser declarada a nulidade do processo originário, conforme dispõem os artigos 564, I, e 567, ambos do Código de Processo Penal.



    Requer-se, assim, de forma a sanar o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, seja o presente Recurso Ordinário conhecido e provido, com a concessão da ordem, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro e declarar a nulidade do processo originário, com o deslocamento da competência para a 13ª Vara Federal de Curitiba ” (fl. 45, e-doc. 29).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso. Argumenta que “a decisão recorrida está correta ao aplicar a Súmula 706/STF, uma vez que o STJ, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ, reconheceu que não se trata de competência absoluta, de modo que houve preclusão não arguida no momento processual oportuno e por meio de via correta. Igualmente, entende-se aplicável ao caso a Súmula 235/STJ, já que, ainda que houvesse conexão ou continência, não seria viável a reunião das ações penais que tramitam em juízos diversos, por já existir sentença condenatória proferida” (e-doc. 37).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Alega “que a prestação jurisdicional da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se encontrava esgotada, no momento da impetração do writ. Como enfatizado pela própria defesa técnica do recorrente, ‘os autos do EREsp 1861328/RJ se encontram distribuídos à Terceira Seção, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (movimentação processual anexa, Doc. 9)”. Assevera que “não se mostra cabível o manejo do habeas corpus para a análise de fatos e provas, não podendo ser alterada a conclusão do referido julgamento” (e-doc. 44).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PETROBRÁS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO COM OPERAÇÃO ‘LAVA JATO’. JUSTIÇA FEDERAL DE CURITIBA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS ALI IMPETRADO SERIA MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL (RESP 1.861.328/RJ). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM O EXAME DO TEMA. QUESTÃO COMPLEXA QUE DEMANDA A VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da decisão do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, para declarar-se a incompetência da Justiça estadual do Rio de Janeiro e a competência da Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. O argumento seria o de que os fatos constantes da Ação Penal n. 0232574-02.2014.8.19.0001/RJ, sentenciada em 11.1.2016, seriam os mesmos da ação penal em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 779.863/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, de indeferimento liminar do habeas corpus, por ter sido a matéria julgada no Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ e negado provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A insurgência não merece prosperar.



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a matéria trazida na impetração já foi previamente submetida ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça. De fato, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ, a defesa alegou, em um primeiro momento, ‘ofensa ao art. 76 do Código de Processo Penal, em razão da não observância às regras de conexão, por considerar que se trata de processo conexo à Operação Lava-Jato, sendo, portanto, da competência da Justiça Federal’.



    Ficou registrado, na oportunidade, que ’ Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva, consignou que ‘não há razão para se deslocar a competência para a Justiça Federal, pois não se verifica, no caso concreto, conexão com os outros crimes praticados contra a Petrobras, oriundos da denominada 'Operação Lava Jato'. O crime de que trata esse processo não é objeto de investigação primária pela Justiça Federal’. Assentou, ainda, que (e-STJ fl. 2.472)’: (...). 



    Da leitura dos excertos do acórdão recorrido, constatou-se que ‘as instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual’.



    Nesse contexto, afirmou-se que, ‘desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da ausência de conexão da hipótese dos autos com os processos da Lava-Jato, demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’.



    Relevante anotar, novamente, que também não é cabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas, motivo pelo qual a utilização do presente remédio constitucional em nada altera a conclusão trazida no Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos.



    Ademais, ficou igualmente registrado no julgamento do agravo regimental que ‘o verbete n. 706/STF consigna que ‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’ e que, conforme dispõe o enunciado n. 235/STJ, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Nessa linha de intelecção, já tendo sido confirmada a condenação proferida nos presentes autos, não há mais se falar em eventual reunião dos processos’.



    Nesse contexto, reitero que não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar novamente, ainda que sob perspectiva supostamente distinta, tema já examinado e rechaçado, de forma devidamente fundamentada e em observância à jurisprudência não apenas desta Corte Superior, mas também do Supremo Tribunal Federal.



    Como é de conhecimento, ‘o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma’ (AgRg no HC 627.829/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 7/12/2020).



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    A matéria não foi analisada no acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A matéria foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.861.328/RJ.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pela instância antecedente, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.160-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.625-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    O recurso ordinário não pode, portanto, ser conhecido. 



    9. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, devem ser analisados os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Como acentuado pela Procuradoria-Geral da República, a demanda foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em outro instrumento processual (recurso especial com agravo), não cabendo a reiteração do pedido em instrumento processual diverso (habeas corpus). Ainda que esse exame fosse possível, e não é, como antes demonstrado, demandaria o reexame de fatos e provas. Confira-se trecho da manifestação:



    “O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, analisando o ARESP nº 1.861.328/RJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ao argumento de que ‘a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual’ (fl. 325). Sobreveio agravo interno, desprovido em 23/11/2021 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (...)



    12. Em seguida, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 779.863/RJ perante o Superior Tribunal de Justiça, sustentando a competência da Justiça Federal de Curitiba, por se tratar de processo conexo à ‘Operação Lava Jato’. No entanto, o writ foi indeferido liminarmente (fls. 526/533), porque tal matéria já havia sido previamente submetida e rejeitada pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.861.328/RJ.



    13. A decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, de não conhecer do habeas corpus, não merece reparos, tendo em vista que se tratou de mera reiteração de pedido já formulado em sede Agravo em Recurso Especial, o que não é admissível. De fato, ficou evidente que as questões ali trazidas são as mesmas já analisadas e indeferidas no julgamento anterior, o que evidencia sua preclusão.



    14. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Egrégia Corte que estabelece que, ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 193024 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-287 de 7/12/2020).



    15. Em consequência, ‘É inviável a esta Suprema Corte conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido de Habeas Corpus por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em Agravo em Recurso Especial.’ (HC 213016 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-072 de 18/4/2022). (...)



    17. E, caso se entenda de modo diverso, no mérito, o pleito não merece acolhimento.



    18. Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias concluíram que não há vinculação primária entre o delito pelo qual o recorrente foi condenado – fraude à licitação – e os crimes apurados pela Força-Tarefa Lava Jato no Paraná, consistentes em lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa, os quais deram origem à Ação Penal n° 5023942- 46.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba.



    19. Extrai-se da inicial acusatória do citado processo de competência da Justiça Federal que: ‘São especificamente objeto de imputação na presente denúncia crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no interesse do contrato celebrado entre a Petrobras e a Construtora Norberto Odebrecht S.A., datado de 26/10/2010, no valor de US$ 825.660.293,79, para a prestação de serviços de reabilitação, construção e montagem, diagnóstico e remediação ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde (SMS), em 9 países, além do Brasil (contrato nº 6000.0062274.10.2)’ (fl. 452, destaques nossos).



    20. Como bem registrou a Vice-Presidência do TJRJ, ao inadmitir o recurso especial, ‘embora o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba tenha atraído a competência para processar e julgar várias ações penais decorrentes de investigações da conhecida ‘operação Lava-jato’, a verdade é que aquele juízo federal não se tornou juízo universal para todas as ações penais originadas por lesões à Petrobras S.A’.



    21. Prevalecem, assim, os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal no parecer do ARESP nº 1.861.328/RJ, a fim de rejeitar as alegações de conexão ou continência, por não haver identidade plena entre os fatos criminosos compreendidos na ‘Operação Lava-Jato’ com os fatos criminosos licitatórios praticados no âmbito da Petrobras:



    ‘Não sendo a hipótese de conexão ou continência com outros feitos penais instaurados, a regra da competência deve observar os arts. 69, I, e 70 do Código de Processo Penal, conforme determinado pelo juízo singular.



    Nestes autos, os recorrentes foram condenados pelo crime do art. 90 da Lei 8.666/93, enquanto na capital paranaense o Ministério Público Federal ofereceu denúncia pela prática dos crimes de corrupção (arts. 317 e 333 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), consoante cópia da sentença proferida nos autos n. 5023942-46.2018.4.04.7000/PR.



    Na sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 5023942- 46.2018.4.04.7000/PR, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba pontuou que ‘[A] condenação de Aluísio Teles, Ulisses Sobral e Rodrigo Pinaud, em 2ª instância, no âmbito da Ação Penal n. 0232574-02.2014.08.19.0001, oferecida perante o Juízo da 27ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, pela prática do delito tipificado pelo art. 90 da Lei 8.666/1993, em decorrência do favorecimento da empreiteira Odebrecht no processo licitatório deste mesmo contrato SMS da Petrobras, além